Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-97.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000972-97.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIA DO CARMO DE SOUZA - CPF: 571.885.481-53 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE MANTIDA – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há que se falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a Seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 843,75), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85, do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000972-97.2019.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
MARIA DO CARMO DE SOUZA,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$
843,75 (oitocentos e quarenta e três e setenta e cinco centavos)
a título de indenização securitária.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Inconformada, a Apelante defende que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser reduzidos entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, estipulados conforme regra geral disposta no § 2.o, do artigo 85 do CPC.

Sustenta, ainda, que foi sucumbente mínima, de modo que a Apelada é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial. Alternativamente, requer que os ônus sucumbenciais sejam redistribuídos de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes, nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 115986589.

Eis o relato do necessário.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022